Tribunal: STF
Processo: RE 100168
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM EXECUÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI 6.899/81.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS
(SUMULAS 282 E 356).
A CORREÇÃO MONETÁRIA E DEVIDA APENAS A PARTIR DA DATA EM QUE A LEI
6.899/81 ENTROU EM VIGOR. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.